Tribunal: TJES
Processo: 5002843-31.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002843-31.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANETE FERRARI AMBROZIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002843-31.2018.8.08.0030

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S/A

R
ECDOS.: VANETE FERRARI AMBROZIO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS INDEVIDA. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência ajuizada por VANETE FERRARI AMBROZIO em face de TELEFONICA BRASIL S/A, argumentando, em síntese, que teve os serviços de telefonia e internet suspensos indevidamente, sob argumento de falta de pagamento.

Contudo, argumenta que os pagamentos mensais junto a requerida ocorreram de forma regular, requerendo por tais motivos, o restabelecimento dos serviços e indenização por danos morais
.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto, objetivando a manutenção do julgado.

TESE DA RÉ

A requerida, em defesa, de forma resumida, argumenta que houve erro no pagamento, pois há divergência no código de barras, fato que teria impedido o repasse de valores para a requerida, ocasionando a inadimplência da autora, com a consequente interrupção dos serviços. Por tais motivos, requer a improcedência dos pedidos.

Em sede recursal, apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença por entender que as cobranças destinadas à parte autora são legais.

SENTENÇA

O juízo de primeiro grau assim decidiu a lide:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA, para determinar à requerida que promova o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet da parte autora, caso ainda estejam suspensos por débitos relativos a fatura com vencimento no mês 08/2018, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

B) CONDENO a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data, valor este que se justifica, por conta do ato da requerida de realizar a falha e não ter a dignidade, em juízo, de reconhecer o erro, agindo no sentido de atrasar o feito, com argumento de ausência de quitação, quando sabia que a quitação tinha ocorrido.

C) CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 3.816,00 (Três mil oitocentos e dezesseis reais), a título de litigância de má-fé, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

D) CONDENO, a requerida, em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, buscou demonstrar que houve, por parte da empresa recorrente, falha na prestação de serviços, uma vez que teve sua internet e telefone fixo suspensos de maneira indevida.

A parte ré, ora recorrente, afirmou que a suspensão dos serviços se deu em razão da inadimplência da consumidora.

Como demonstrado nos autos, a autora, ora recorrida anexou no ID 866756 o comprovante de pagamento emitido por casa lotérica vinculada à Caixa Econômica Federal
.

A defesa da recorrente apontou um erro no referido pagamento, já que há divergência entre o número do código de barras do recibo e da fatura.

Ocorre que nos termos da r. sentença, verificou-se que de fato houve divergência no terceiro campo numérico, com inversão dos três últimos números.

Entretanto, ao ser oficiada pelo Juízo de primeiro grau, a Caixa Econômica Federal apontou que os valores pagos pela autora tiveram como beneficiária a própria recorrente.(ID 866844).

Como bem concluiu a sentença atacada: “ainda que houvesse uma suposta divergência numérica no código de barras, a versão apresentada pela requerida cai por terra, pois a mesma foi beneficiária dos valores pagos pela autora, o que foi negado em contestação”.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, por ter suspendido um serviço ante suposto inadimplemento da parte consumidora que sequer existiu, e além de não comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos suspensão indevida e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Ocorre que, no caso em espécie, no tocante ao
quantum debeatur
dos danos extrapatrimoniais, entendo pela necessidade de redução do valor arbitrado, uma vez que a autora não comprova que sofreu maior repercussão em razão das falhas nas ptação de serviço perpetradas pela recorrente. Sendo assim, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pelo consumidor
.

Vale ressaltar que a recorrente foi beneficiária do valor pago pela autora, ora recorrida, e ainda assim afirmou em todas as oportunidades que não havia recebido o valor aqui debatido. Sendo assim, entendo por correta a aplicação da multa de litigância de má-fé arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.